Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo adesivo da autora e parcial provimento ao apelo do requerido.
Alegação de omissão na decisão, com pleito de esclarecimentos e prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se há erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão impugnado que justifique os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Examinar a configuração do prequestionamento em virtude da apresentação dos aclaratórios.
Verificar a possibilidade de uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado analisou e fundamentou de forma clara todas as questões essenciais para a solução do caso, não havendo obscuridade, omissão ou contradição.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
Nos termos do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento supre eventual omissão quanto à análise de fundamentos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
2. A discordância quanto ao mérito da decisão deve ser arguida por meio do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração adequados para rediscutir questões decididas.”